Tribunal: TJDFT
Processo: 0724866-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. LIMITES DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior.
2. O exame das circunstâncias do caso indica a inviabilidade de penhora, entretanto, forçoso ater-se aos limites do pedido, de modo que defere-se a penhora no percentual de 10% do salário líquido da agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.